Tribunal: TJSP
Processo: 1045111-35.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Concurso público – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c compensação por danos extrapatrimoniais – Aluno Oficial da Academia de Polícia Militar do Barro Branco – Ato administrativo que considerou o autor inapto em avaliação psicológica – Ilegalidade – Edital anterior à lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Sentença de improcedência reformada.
RECURSO

Ementa:
Concurso público – Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c.c compensação por danos extrapatrimoniais – Aluno Oficial da Academia de Polícia Militar do Barro Branco – Ato administrativo que considerou o autor inapto em avaliação psicológica – Ilegalidade – Edital anterior à lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo – Sentença de improcedência reformada.
RECURSO PROVIDO.